Tribunal: STF
Processo: HC 198747
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EDcl nos EDcl no AREsp 1.680.089/SP), assim ementado:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP.
    2. Não se vislumbra a negativa de prestação jurisdicional, visto que a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte não implica negativa de prestação especialmente se apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1100028/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020.
    3. Embargos de declaração rejeitados. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, concedido sursis nos termos do art. 78, §2º, ‘b’, do CP; b) o indeferimento do pleito defensivo de produção das gravações dos fatos imputados importou violação ao contraditório e à ampla defesa; c) as referidas gravações contêm prova definitiva da inocência do paciente; d) a Corte estadual incorreu em reformatio in pejus ao, em recurso exclusivo da defesa, ampliar as condições do sursis concedido pelo juízo singular.
    À vista do exposto, requer, em liminar, seja suspenso o trânsito em julgado do recurso interposto no STJ até o julgamento da presente impetração. No mérito, pugna pela anulação dos atos decisórios proferidos no feito de origem, determinando-se seja juntada aos autos a prova requerida. Subsidiariamente, peticiona a anulação do acórdão proferido pelo TJSP, em vista da suposta reformatio in pejus.
    É relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1. Inicialmente, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Nesse contexto, incide a Súmula 523/STF, que enuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”
    Na espécie, observo que o Superior Tribunal de Justiça afastou a nulidade aventada conforme seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 7-9):
    “(...) 
    A decisão agravada foi fundamentada nos seguintes termos (fls. 1.435-1.437): 
    (…) 
    Entendeu o acórdão que, "Com relação ao vídeo alegadamente entregue pela vítima ao Juízo, não há prova da juntada dele aos autos e tampouco foi utilizado o como base para sustentar o decreto condenatório, não havendo, portanto qualquer irregularidade. De igual modo, a r. sentença está devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer nulidade. Como é cediço, o simples antagonismo entre a decisão do Juiz e o que foi pedido pela defesa não implica dizer que houve falta de análise das teses defensivas" (fl. 755). 
    Segundo consta do acórdão há provas "contundentes e claras a respeito da dinâmica do evento criminoso", asseverando o seguinte (fl. 758): 
    Somadas ao relevo das declarações da vítima, as lesões (ti :8) que constam na prova pericial correspondem à dinâmica da agressão narrada, pois o laudo de exame de corpo de delito, acompanhado do relatório odonto-legal, estabeleceu o nexo causal entre o fato relatado pela vítima e a pequena fratura do dente 33. 
    A conclusão do assistente técnico da defesa não foi suficiente para enfraquecer a perícia oficial ao argumento de que não ter havido outros exames, tais como "radiografias, modelos de gesso de estudo, fotos, exame o clínico aprofundado". Anote-se que a testemunha Antonio lezio Silva afirmou ter visto a vítima com o dente quebrado, sendo por ela confirmado que a lesão ocorreu em razão da agressão praticada pelo réu. 
    Assim, conforme asseverou o Magistrado em sua r. sentença: "Não é lícito concluir, desta forma, que a conclusão do perito oficial se baseou em superficial avaliação odontológica, como afirmou o expert indicado pela defesa" (fls. 472). 
    Ademais, a fratura sofrida pela vítima no dente 33 foi de pequena extensão, não acarretando os vários sintomas apontados pelo assistente técnico da defesa. 
    Como se vê, ao contrário do afirmado pela defesa, as provas produzidas nos autos são suficientes para caracterizar o tipo penal em comento, não se cogitando, pois, de absolvição. 
    Do mesmo modo, a pretensão de absolvição demandaria reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1638992/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020 e AgRg no AREsp 1657974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 16/06/2020. 
    (…)
    Não se verifica razão para reformar a decisão agravada, porque não se vislumbra a negativa de prestação jurisdicional, haja vista que a adoção de solução jurídica contrária aos interesses da parte não implica negativa de prestação especialmente se apreciados, de modo fundamentado, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1100028/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020. 
    Consta no acórdão do Tribunal de origem que, "Com relação ao vídeo alegadamente entregue pela vítima ao Juízo, não há prova da juntada dele aos autos e tampouco foi utilizado o como base para sustentar o decreto condenatório, não havendo, portanto qualquer irregularidade. De igual modo, a r. sentença está devidamente fundamentada, não padecendo de qualquer nulidade. Como é cediço, o simples antagonismo entre a decisão do Juiz e o que foi pedido pela defesa não implica dizer que houve falta de análise das teses defensivas" (fl. 755). 
    Segundo consta do acórdão há provas "contundentes e claras a respeito da dinâmica do evento criminoso", e a pretensão de absolvição demandaria reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. A propósito: AgRg no AREsp 1638992/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020 e AgRg no AREsp 1657974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 16/06/2020. 
    Conforme se observa do excerto colacionado, as instâncias antecedentes apontaram a existência de elementos probatórios idôneos a lastrear o decreto condenatório proferido em face do paciente, anotando ser a prova requerida pela defesa prescindível ao conhecimento dos fatos. Pontuo que dissentir de tais conclusões demandaria o agudo reexame de fatos e provas, o que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus.
    Ademais, o impetrante não especificou, de forma concreta e particularizada, como a renovação dos atos, a partir do indeferimento da juntada das gravações, o beneficiaria. Trata-se de exigência imprescindível para a excepcional concessão da ordem, consoante precedentes desta Corte acima citados. 
    Tal entendimento, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois encontra amparo no princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade) e na consolidada jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido:
    “Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
      Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.” (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 840.449, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28/09/2015, grifei).
      Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. 
    2. Com relação ao pleito remanescente, anoto que o juízo sentenciante deferiu a suspensão condicional da reprimenda imposta ao paciente, condicionada ao cumprimento da condição prevista no art. 78, §2º, ‘b’, do CP pelo período de 2 (dois) anos. Confira-se (eDOC 2, p. 34-35):
    “Tendo em vista que o réu preenche os requisitos do artigo 77, do Código Penal e participou do Grupo Reflexivo para Homens, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, nos termos do documento de fls. 453/454, concedo-lhe “sursis”, pelo prazo de dois anos, com as condições do artigo 78, §2º, “b”, do Código Penal.”
    O TJSP, por sua vez, manteve integralmente a benesse concedida na instância antecedente (eDOC 3, p. 8):
    “(...) 
    O regime aberto é inconteste, anotando-se a concessão da suspensão condicional da pena (“sursis”), nos termos do artigo 78, §2º, do CP.
    (…)”
    Como se observa dos excertos transcritos, e conforme bem pontuado pelo STJ (eDOC 4, p. 3), o TJSP não promoveu qualquer alteração ao benefício ora concedido em primeira instância. Do que se extrai do acórdão combatido, a omissão quanto ao inciso referente à condição da benesse trata-se, em verdade, de erro material que não resultou em qualquer agravamento da situação do paciente, de modo que não há reformatio in pejus a ser reconhecido na espécie.
    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente